Tribunal: TJDFT
Processo: 0736719-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
2. Não é possível a efetivação da penhora sobre valor oriundo do programa governamental denominado auxílio emergencial, à luz do que estabelece o art. 833, inciso IV, do CPC e o art. 5° da Resolução n° 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.